Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE ÁGIO DE IMÓVEL FINANCIADO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HIPÓTESE LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Na ausência de previsão dentre as matérias enumeradas no art. 1.015, do CPC, não se conhece de agravo de instrumento quanto à alegação de ilegitimidade passiva e à pretensão de que seja modificada a fixação dos pontos controvertidos, em sede de decisão saneadora.

2. É cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, a teor do art. 125, inciso II, do CPC.

3. Não comprovado qualquer vínculo contratual entre os ora agravantes e o pretenso denunciado ou disposição de lei a ensejar possível direito regressivo, porquanto a narrativa quanto à natureza do negócio jurídico é dúbia e não houve adequada declinação das causas de pedir próxima e remota para eventual pretensão regressiva de reparação de danos, não comporta acolhimento a denunciação da lide. Logo, impõe-se a manutenção do decisum.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, não provido.